Tribunal: TCU
Processo: 017.938/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Casemiro Dutra de Medeiros Junior, em face do Acórdão 13.906/2019-TCU-1a Câmara, que não conheceu do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 14.928/2018-TCU-1a Câmara, decisão que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito, no montante original de R$ 176.372,10, e aplicação de multa, no valor de R$ 22.000,00, em razão do recebimento indevido, mediante fraude, de pensão civil instituída por servidora aposentada da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Casemiro Dutra de Medeiros Junior, em face do Acórdão 13906/2019-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 14928/2018-TCU-Primeira Câmara , decisão que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito, no montante original de R$ 176.372,10, e aplicação de multa, no valor de R$ 22.000,00, em razão do recebimento indevido, mediante fraude, de pensão civil instituída por servidora aposentada da Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os Acórdão 14928/2018-TCU-Primeira Câmara e 13.906/2019-1a Câmara; 9.2. considerar os presentes embargos protelatórios e alertar ao embargante que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 14928/2018-TCU-Primeira Câmara 9.3. dar ciência da presente deliberação à Câmara dos Deputados e ao embargante, bem como aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento interno/TCU.